Tribunal: TJMT
Processo: 1000199-21.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000199-21.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DALVA AUXILIADORA DA SILVA CRUZ - CPF: 551.674.621-34 (APELANTE), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
–

JUSTIÇA GRATUITA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – DEFERIMENTO –
EFEITOS
EX NUNC
–
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA LIDE – HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO DO RÉU – ART. 90 DO CPC/2015
–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Proferida sentença com fundamento em desistência da lide, os honorários serão pagos pela parte que desistiu (art. 90 do NCPC).

Tem direito à justiça gratuita aquele que demonstra incapacidade financeira para arcar com as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e da família.

O benefício da gratuidade tem efeitos
ex nunc
, ou seja, não alcança encargos processuais anteriores ao pedido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Revisional de Contrato Bancário extinta sem resolução do mérito ante o pedido de desistência formulado pela ora apelante, com sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta que “
não tem condições em arcar com os honorários de sucumbência da condenação de 10% sob o valor da causa, devendo levar em consideração que a propositura da ação de Revisão Contratual, foi em virtude de ato ilícito da instituição financeira, que entrou indevidamente com a ação de busca e apreensão do veículo da consumidora. O pedido do arquivamento desta Ação de Revisão Contratual foi em virtude do acordo realizado pelas partes junto a Ação de Busca e Apreensão, que a instituição financeira entrou indevidamente em favor da Requerente, conforme minuta de acordo em anexo”
(
sic
id n. 121149884, pág. 8).

Pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a obrigação de arcar com a verba honorária.

Pleiteia também o benefício da justiça gratuita.

Sem contrarrazões (Id. 121149895, pág. 1).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NA APELAÇÃO

O art. 98 do CPC/2015 enuncia que faz jus à gratuidade todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Os holerites que a apelante anexou nos autos, de outubro, novembro e dezembro de 2021, mostram renda bruta de R$1.842,25 (id n.
121149886 a

121149888
), o que justifica a concessão do benefício (art. 99, §3o, do CPC) para lhe garantir o direito de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, incisos XXXV e LXXXIV, CF).

Posto isso, defiro o pedido de justiça gratuita apenas para o processamento do Recurso, sem efeitos
ex tunc
.

MÉRITO

A justiça gratuita pleiteada pela apelante na inicial da Ação foi indeferida (121149853), no entanto autorizado o parcelamento das custas processuais, e ela não impugnou essa decisão.

Posteriormente, sob a alegação de não ter mais interesse em prosseguir com a Ação
em virtude da quitação do contrato
,
conforme documentos em anexo,
requereu sua desistência
(id n. 121149876, pág. 1).

Diante disso, a lide foi extinta sem resolução do mérito, nestes termos:

1. Cuida-se de ação proposta por DALVA AUXILIADORA DA SILVA CRUZ, em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação – ID. 39487393.

3. Instada a se manifestar, a parte requerida concorda com a desistência – ID. 72231090.

3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

4. Custas pagas na distribuição, condeno a autor ao pagamento de honorários de sucumbência face ao patrono da parte requerida, estes que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

5. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Nesta via, busca o afastamento da condenação aos honorários de sucumbência uma vez que a desistência da demanda “
foi

em virtude do acordo realizado pelas partes junto a Ação de Busca e Apreensão”.

Ocorre que essa arguição foi trazida apenas na segunda instância, já que, ao postular a desistência consignou tão somente que o faria em razão de ter quitado a avença.

Logo, foi correta a aplicação do art. 90 do CPC/2015, que dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

E mais, o apelado já havia inclusive apresentado contestação, portanto tem direito aos honorários.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. DESISTÊNCIA. CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 1.040, § 2o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios quando houver desistência da ação após a citação e antes de apresentada a contestação e, em caso positivo, definir a forma da sua fixação.

3. O art. 1.040, § 2o, do CPC/2015, que trata de hipótese específica de desistência do autor antes da contestação sem pagamento de honorários advocatícios, somente se aplica dentro do microssistema do recurso especial repetitivo.

4. O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação.

Precedentes.5. Recurso especial provido.
(REsp 1819876/SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05/10/2021, DJe de 08/10/2021).

Vale ressaltar que o deferimento da justiça gratuita nesta instância não tem efeitos
ex tunc,
ou seja,

não atinge atos anteriores, de maneira que persiste a condenação à sucumbência fixada na sentença.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. A concessão dos benefícios da justiça gratuita não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de primeiro grau.

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1828060/RN, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/05/2020, DJe de 19/05/2020).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro a verba honorária de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa (§11 do art. 85 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022